Tribunal: TJES
Processo: 0000329-33.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000329-33.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000329-33.2021.8.08.0016

APELANTES: ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA, WENDEL DE OLIVEIRA SOARES, SIDINEY FERREIRA MELO, DEIVID CONRRADO BARRETO, MAYCON ANTONIO GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
0
5
RECURSOS.
0
5
APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART
S
. 33,
CAPUT
E
§ 3º,
DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 14, DA LEI Nº
10.826/03).
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA
E
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PRELIMINARES QUE ENCERRAM MATÉRIA DE MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA
REPRIMENDA BASAL
. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. DETRAÇÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar
es
de nulidade da sentença
decorrente da a
usência de fundamentação da participação na prática criminosa
e
quebra da cadeia de custódia.
Preliminares que encerram matéria de mérito.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

4. Malgrado os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

5. Caso em que restou comprovada a prática do crime de uso compartilhado previsto no § 3º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que Sidiney ofereceu droga para Wendel para consumo em conjunto,

6. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de armas de fogo, somada aos apetrechos para preparo e embalo das drogas e dinheiro em espécie, é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, restando comprovada, destarte, a dedicação às atividades criminosas, o que obsta a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

7. O reconhecimento da posse dos entorpecentes ou das armas deu-se, exclusivamente, com o objetivo de sustentar a tese de conduta não intencional, o que impede o reconhecimento dessa circunstância, em absoluta aplicação da Súmula nº 630, do STJ

8. “A teor da Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."A confissão espontânea da agravante, no sentido de ser usuária de drogas, não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (AgRg no HC n. 817.850/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

9. Na esteira da firme orientação do Tribunal da Cidadania, “A redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação.” (AgRg no HC n. 703.691/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

10. Caso em que não fora aplicada a redutora da delação premiada, ante a ausência de colaboração eficaz do apelante para a identificação dos demais réus que viabilizasse a desarticulação de organização criminosa.

11. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

12. Considerando a exasperação excessiva das penas-bases pelo Juízo sentenciante, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por se entender suficiente para reprovação e prevenção da prática delitiva.

13. Em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

14.
Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos
para redimensionar as penas impostas aos apelantes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000329-33.2021.8.08.0016

APELANTES: ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA, WENDEL DE OLIVEIRA SOARES, SIDINEY FERREIRA MELO, DEIVID CONRRADO BARRETO, MAYCON ANTONIO GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO
S
RÉU
S
NA PRÁTICA DELITIVA

Em suas razões recursais, os apelantes
MAYCON ANTONIO GALDINO
e
ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, ante a ausência de qualquer fundamentação quanto à participação dos referidos denunciados na prática criminosa.

Ao que verifico, a questão preliminar encerra matéria de mérito e será analisada adiante.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

CONDENAÇÃO SEM JUSTA CAUSA

Em suas razões recursais, o apelante
DEIVID CONRADO BARRETO
argui preliminarmente, a nulidade do processo por ofensa aos princípios constitucionais, sob o argumento de que fora condenado sem justa causa, aduzindo a quebra da cadeia de custódia.

Ao que verifico, a questão ventilada em sede de preliminar versa sobre tese absolutória por ausência de provas, tratando-se, portanto, de matéria de mérito, razão pela qual será analisada adiante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
MAYCON ANTONIO GALDINO, ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA, SIDINEY FERREIRA MELO, DEIVID CONRADO BARRETO
e
W
ENDEL DE OLIVEIRA SOARES
em face da r. Sentença (Id. 4410673, Vol. 04, pp. 241/252) proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os réus pelas seguintes infrações e penas: a)
MAYCON ANTONIO GALDINO:
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.224 (um mil, duzentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime fechado; b)
ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA:
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.390 (um mil, trezentos e noventa) dias-multa, em regime fechado; c)
SIDINEY FERREIRA MELO:
art. 33,
caput,
e § 3º, da Lei n° 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n° 10.286/2003, à pena de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e multa de 1.571 (um mil, quinhentos e setenta e um) dias-multa, em regime fechado; d)
DEIVID CONRADO BARRETO:
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) dias de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto; e e)
W
ENDEL DE OLIVEIRA SOARES:
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 841 (oitocentos e quarenta e um) dias-multa, em regime fechado.

Aflora da peça acusatória (Id. 4410673, Vol. 01, pp. 03/09) que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 04h30m, no “Beco do Ismael”, Conceição do Castelo/ES, Policiais Militares realizaram uma operação conjunta com a Polícia Civil visando o cumprimento de mandados de busca e apreensão oriundos do Processo n° 0000253-09.2021.8.08.00 16, dirigindo-se até a residência do denunciado Maycon, um dos alvos da operação, posto que havia denúncias de que naquele local ocorria intenso tráfico de drogas, com a presença de indivíduos armados. Durante a operação na residência foram encontrados os moradores, ora denunciados,
MAYCON ANTONIO GALDINO
,
DEIVID CONRADO BARRETO
e

ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
, vulgo “2K”, sendo que os dois últimos, no momento da abordagem, tentaram se evadir pulando a janela da casa. Nas buscas realizadas no interior da residência, nenhum material ilícito foi encontrado. Ato contínuo, os policiais receberam outra denúncia anônima, via 190, e se dirigiram até a residência do denunciado
W
ENDEL DE OLIVEIRA SOARES
, onde também estava presente o denunciado
SIDINEY FERREIRA MELO
, tendo sido encontradas drogas e uma arma de fogo no local. Em continuidade às investigações, os policiais para lá se dirigiram e, efetuando a busca, com a autorização do morador, foram encontradas 01 (uma) pistola calibre 380, com número de série raspado, e 18 (dezoito) munições. Registre-se que Sidiney afirmou ter adquirido a arma na Feira de Aribiri, Vila Velha/ES, pagando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e que a arma fora comprada para segurança própria e do tráfico. No tocante às drogas, Sidiney esclareceu que Wendel teria escondido a substância entorpecente para ele, sendo a droga localizada pelos policiais em uma pracinha próximo à residência dos envolvidos. Pontue-se que o local foi apontado por Wendel, tendo sido localizados 05 (cinco) papelotes de cocaína, 78 (setenta e oito) pedras de crack, 02 (duas) pedras grandes de crack, 11 (onze) buchas de maconha e 37 (trinta e sete) pinos vazios para embalar a droga. Além disso, na posse do Wendel, fora apreendido o valor de R$ 549,05 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), em espécie.

Ressai, ainda, que Maycon, Deivid e Alfredo residiam em uma mesma casa, atuando juntos, sendo responsáveis pela venda e revenda da droga fornecida por Jhonatan e outros traficantes, atuando em conjunto também com Wendel e Sidiney na venda e distribuição dos entorpecentes apreendidos a terceiros, sendo que os responsáveis para efetivar o comércio eram Deivid e Alfredo.

Consta que Wendel auxiliava no tráfico e admitiu ter escondido as drogas apreendidas a pedido de Sidiney, tendo plena ciência e aderindo à conduta criminosa dos demais envolvidos. Por sua vez, Sidiney, além de atuar ativamente no tráfico fornecendo drogas a usuários em troca de favores, fornecia drogas a amigos para juntos a consumirem e ainda atuava em conjunto com os demais envolvidos, sendo possuidor de arma de fogo com numeração raspada e sem autorização legal ou regulamentar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição dos acusados
MAYCON ANTONIO GALDINO
,
ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
,
SIDINEY FERREIRA MELO
e
DEIVID CONRADO BARRETO
, quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 4410673, Vol. 01, pp. 61/67); Auto de Apreensão (Id. 4410673, Vol. 01, pp. 123 e 257), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 4410673, Vol. 01, pp. 261/263); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 4410673, Vol. 01, p. 265); Laudo Toxicológico definitivo (Id. 4410673, Vol. 02, pp. 241/243); Laudo Pericial Balístico (Id. 4410673, Vol. 02, pp. 251/261) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento disponível na mídia anexa), o apelante
MAYCON ANTONIO GALDINO
declarou que
não conhece os corréus
; que no local havia duas residências, uma na frente e outra de fundos; que as casas ficavam no mesmo quintal; que tem um portão de entrada e saída para as duas residências, que são independentes; que residia na casa da frente com seus pais, sua irmã e os filhos desta; que seu irmão Jocimar residia na casa dos fundos; que as casas eram alugadas;
que Deivid e Alfredo estavam há uns 3 ou 4 dias na casa do seu irmão
Jocimar
; que no momento da operação estava dormindo; que seu irmão Jocimar estava na casa dele no momento da abordagem
; que não havia nem um mês que seus pais estavam morando naquela casa;
que a droga apreendida durante a operação não era sua; que as armas e munições apreendidas não lhe pertenciam
; que não tinha nenhuma associação de tráfico com os corréus; que não sabe informar se Jocimar estava envolvido com o tráfico; que trabalhava em Brejetuba e foi morar com seus pais porque estava muito doente, com tuberculose;
que não viu a apreensão das drogas, arma e munições
.

Por sua vez, em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa), o apelante
DEIVID CONRADO BARRETO
declarou que Alfredo Karan Silva Ferreira é seu tio de consideração;
que não conhece os demais corréus
; que morava em Vila Velha e
foi para Conceição do Castelo para trabalhar na colheita do café
; que estava há 03 dias na cidade de Conceição do Castelo e foi junto com Alfredo;
que estava morando na casa de Jocimar; que alugaram a casa
de Jocimar
por 02 (dois) dias
, por R$ 70,00; que se fosse renovado o contrato para trabalhar na colheita de café, iria ficar lá por mais tempo;
que não tentou fugir da casa quando a Polícia chegou
; que o acesso para as duas casas é único, através de um portão;
que Jocimar estava na casa no momento da abordagem; que não conhece Wendel e S
idiney
; que não ia se mudar para a casa de Wendel; que conheceu Maycon de vista; que não conhece Fábio Júnior, Jonathan e Luan
; que permaneceu na frente da casa algemado juntamente com Maycon; que Alfredo não permaneceu na casa; que os Policiais Civis permaneceram no local com ele e Maycon; que os Policiais Militares foram para a outra casa;
que não foi apreendido nada com ele
.

Interrogado em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa), o apelante

ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
declarou que tinha um bar em Vila Velha e, como não era serviço essencial, ficou fechado durante a pandemia;
que foi para Conceição de Castelo com Deivid para trabalhar na lavoura de café
; que foi residir na casa de Jocimar e pagou R$ 70,00 (setenta reais), por três dias; que são duas casas, mas com uma entrada única para a rua;
que não foi apreendido nada com ele
; que já respondeu por tráfico de drogas; que não conhece Jhonatan e Luan;
que estava dormindo quando a Polícia chegou; qu
e foram os policiais que mandaram pular a janela
; que a porta estava trancada.

Na esfera judicial (depoimento disponível na mídia anexa), o apelante
W
ENDEL DE OLIVEIRA SOARES
declarou que conhece apenas Sidiney Ferreira Melo; que não conhece os demais corréus; que reside em Conceição do Castelo;
que não escondeu drogas a pedido de
S
idiney
;
que guardava as drogas para Lucas e Fábio Crisóstomo; que apontou o local onde as drogas estavam guardadas
;
que é usuário de maconha e não traficava, apenas armazenava
; que
S
idiney
estava na casa no momento da abordagem; que
S
idiney
passou a noite em sua casa, mas não morava lá; que
S
idiney
morava em Vila Velha; que a arma
era
de
S
idiney
; que não
sabia que
S
idiney
estava armado
; que o dinheiro apreendido era parte da aposentadoria do seu tio, com quem morava; que administrava o dinheiro do seu tio, que tem problemas renais; que não conhece Jocimar; que conhecia Maycon de vista;
que escondeu a droga perto de um rio
;
que não comercializava drogas;
que
S
idiney
não sabia da droga;
que fumou maconha com
S
idiney
; que a droga era sua.

Por fim, em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa) o apelante

SIDINEY FERREIRA MELO
, vulgo “Fala Fino”,

declarou que morava em Vila Velha; que conhece apenas
W
ENDEL DE OLIVEIRA SOARES;
que não conhece os demais corréus; que conheceu Wendel numa festa em Vila Velha; q
ue estava na casa de Wendel no momento da abordagem; que estava portando uma arma de fogo; que sofria ameaça e comprou uma arma na Feira de Aribiri
; que foi para Conceição do Castelo porque estava sendo ameaçado por ter se relacionado com uma mulher casada e ficou com medo; que pretendia se abrigar na casa de um amigo, chamado Leandro; que quando chegou em Conceição do Castelo, Leandro não estava mais lá; que encontrou Wendel, que o chamou para ficar na sua casa;
que não sabia da existência das drogas; que fumou droga com Wendel; que a bucha de maconha era sua;
que Wendel não tinha droga para fumar;
que pretendia ficar um mês em Conceição do Castelo; que a droga
apreendida
era de Wendel
.

Ouvido na qualidade de informante,
JOCIMAR WALTER GAUDINO
, irmão do
MAYCON ANTONIO GALDINO
, declarou em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa) que Maycon morava com o pai; que não encontraram droga na casa do seu pai; que os policiais foram primeiro na casa de seu pai; que Maycon estava na casa do seu pai; que no terreno havia duas casas; que uma casa era “colada” com a outra, mas tinha entrada individual; que Deivid e Alfredo iriam mudar para outra casa.

O adolescente
LUIZ GUILHERME MIRANDA DE OLIVEIRA
declarou em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa)
que estava guardando drogas para Alfredo, vulgo 2K;
que a droga foi encontrada no quintal da sua casa
.

Por sua vez, é de se destacar que, na esfera policial (Id. 4410673, Vol. 01, pp. 115/116), a testemunha
LUAN BUSATO
DE SOUZA
declarou
haver emprestado o seu veículo para
S
idiney
em troca de 10 (dez) pedras de crack
. Em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa),

Luan alterou a sua versão
, dizendo que estava embriagado
e que emprestou o seu veículo para uma pessoa que não
conhece
; que foi seu amigo quem indicou a pessoa;
que emprestou o seu veículo e
m troca de drogas
; que recuperou o veículo em um cafezal; que não conhece nenhum dos denunciados;
que não sabe dizer se emprestou o seu veícul
o
para S
idiney
, pois estava muito bêbado; que emprestou o carro para um indivíduo e em seguida terceira pessoa (um rapaz branquinho, com cabelo pintado de branco) veio e entregou a droga em troca do empréstimo do veículo.

Nesse panorama, é de se pontuar que, na esfera inquisitorial (Vol. 01, pp. 13/15 e 17/19), as testemunhas Policiais Militares
JOSÉ EDIS NERY JÚNIOR
e
MILLER PIRES DE MENDONÇA
declararam que
LUAN BUSATO
DE SOUZA

entrou em contato com a guarnição e informou haver emprestado o seu veículo para Sidiney Ferreira Mello, em troca de 10 (dez) pedras de crack
. Os policiais relataram, ainda, que tal fato fora confirmado por Sidiney e que a chave do veículo foi encontrada nos pertences de Sidiney.

À vista disso, revela-se contraditória a versão apresentada por Luan na esfera judicial, visto que os policiais não teriam como obter a informação de que Luan havia emprestado o veículo para Sidiney em troca de entorpecentes se não fosse pela declaração do próprio Luan.
Além disso, as chaves do veículo estavam junto aos pertences de Sidiney
.

Cumpre salientar, ainda, que os depoimentos dos policiais são
firme
s
e coes
os
no
sentido de que
os acusados
estavam praticando o crime de tráfico de drogas,
senão vejamos:

Na esfera policial (Vol. 01, pp. 13/15 e 17/19), os Policiais Militares
JOSÉ EDIS NERY JÚNIOR
e
MILLER PIRES DE MENDONÇA
declararam que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido em desfavor de Maycon, chegaram na residência e foram recebidos por Jocimar Walter Galdino, havendo localizado Maycon,
ocasião em que Deivid e Alfredo
tentaram evadir-se da residência, pulando uma janela, porém foram alcançados pelos policiais que faziam o cerco em torno da res
i
dência, onde foram contidos e imobilizados
. Realizada revista em toda a residência, nada de ilícito foi encontrado, porém foi feita
uma denúncia via 190, de que na residência do
W
endel,
havia um indivíduo de a
pelido de “fala fino”, e que na residência teria drogas e uma arma de fogo (pistola)
. A guarnição se dirigiu ao local, tenso sido autorizada a entrada pelo proprietário da casa, Wendel.
Realizada a revista, fora encontrada uma arma (
pistola cromada, calibre .380, com numeração raspada, carregada e municiada, com um carregador contendo 18(dezoito) munições
)
. Na residência,
o indivíduo
de apelido “fala fino”, foi identificado como
S
idney,
que declarou que a arma er
a para sua segurança e segurança do tráfico.
Consta, ainda, que S
idney disse que
W
endel teria escondido
as drogas para
ele.
Wendel
disse que escondeu em uma pracinha ali perto
e
levou
a guarnição
até a pracinha,
onde
pegou a droga no meio da grama e entregou para a guarnição,
sendo que a
droga estava dentro de um recipiente de cafeína
. Outrossim, os policiais declararam que, durante as abordagens e conversas com os envolvidos,
estes di
sseram que a arma pertence ao
A
lfredo e que os donos das drogas
são

F
ábio
J
únior
C
risóstomo,
Vi
ctor (vulgo nego vt) e
J
honatan
P
ereira (vulgo borrão), e que,
D
eivid,
A
lfredo
e

S
idney
são

os
respons
á
veis por venderem as drogas
.

Sabatinada em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar
IAGO RÚDIO
declarou que opera com o cão, sendo o condutor do K9; que na primeira casa que foram, havia um casal idoso e dois ou três rapazes pularam da janela; que tinha mandado para entrar na residência; que não se recorda de ter sido apreendido algo de ilícito; que não conhecia os indivíduos abordados;
que
no assoalho do quarto de onde os indivíduos pularam,
o cão farejou muito
; que
os policiais encontraram
nesse quarto
resquício
s
de
materiais para embalo de
entorpecente;
que
eram
embalagens de drogas
; que foram em outra residência, mas o cão não entrou;
que
um indivíduo da primeira residência
chegou a dizer que havia uma pistola na segunda residência; que
havia denúncias anônimas
de que a segunda casa era ponto de tráfico de drogas; que havia umas três a quatro pessoas na segunda residência; que havia droga em frente a segunda residência; que a arma foi encontrada dentro da casa; que uma pessoa assumiu a propriedade da pistola; que a pessoa que foi abordada na primeira residência falou sobre a segunda residência
; que o cão não encontrou droga dentro da segunda residência; que a distância entre as duas casas era de cerca de 500 a 800 metros; que não se recorda se havia mandado de busca e apreensão em relação à segunda residência.

Sabatinada em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar
JOSÉ EDIS NERY JÚNIOR
declarou que
uma pessoa autorizou a entrada na primeira residência; que foi em duas residências e em um terreno baldio; que o terreno ficava perto da segunda residência
; que durante a revista na primeira residência,
chegaram denúncias anônimas pelo 190 sobre a segunda residência; onde foram encontradas drogas no terre
no
.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar
MILLER PIRES DE MENDONÇA
declarou na esfera judicial (depoimento disponível na mídia anexa) que entrou na primeira residência; que foi com a equipe na segunda residência, onde foi apreendida a arma, mas não adentrou o recinto;
que dois indivíduos tentaram fugir pela janela
da primeira residência
; que não conhecia os réus; que as denúncias chegaram pelo 190,
via rádio
; que os indivíduos eram do mesmo grupo
;
que o dono do veículo disse que havia emprestado o veículo para SIDINEY em troca de drogas
.

A Testemunha Policial Militar
GLAUBER
DE BARROS
MARCELINO
declarou em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa) que participou apenas da apreensão na primeira residência; que não foi na segunda residência;
que havia denúncia anônima
.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frente ao panorama exposto pelos elementos probatórios, v
erifica-se que todos os denunciados estavam envolvidos na prática delitiva de tráfico de entorpecentes,
sendo que as
droga
s
apreendida
s pertenciam a todos os réus, que tinham por
objetivo a mercancia
.

Nesse quadrante, verifica-se que
Maycon fora apontado como sendo traficante em várias denúncias anônimas
, tendo sido expedido mandado de busca e apreensão em seu desfavor, ante a suspeita de autoria de crime de homicídio relacionado à disputa de pontos de tráfico.

Por sua vez, restou comprovado que
os denunciados
Alfredo, Deivid
e
Maycon residiam em
uma mesma
casa,
ainda que dividida em duas residências, ambas pertencentes ao mesmo proprietário,
atuando juntos, sendo responsáveis pela venda e revenda da droga
. Outrossim, durante a abordagem policial, Deivid e Alfredo
empreenderam tentativa de fuga
.

É de se destacar, ainda, que
Deivid e Alfredo
iriam se mudar para a residência de Wendel, o que comprova a ligação para a prática, em conjunto, da venda e distribuição da droga
.

Por sua vez,
Sidiney confirmou sua ligação com Wendel, sendo que estava na residência deste no momento da abordagem,
havendo
declar
ad
o
que a droga apreendida era de Wendel, mas que ofereceu maconha de sua propriedade para uso compartilhado com Wendel
.

Destaque-se, ainda, que
a droga encontrada no quintal da residência do adolescente Luiz Guilherme, que afirmou que os entorpecentes foram deixados lá por Alfredo Karan
.

Nesse contexto, é de se pontuar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Diante de tal contexto,
verifica-se que, malgrado o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática delitiva
do crime de tráfico de drogas
,
a prova testemunhal,
colhid
a
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual
, restando demonstrada a prática do crime descrito no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, de modo que o
desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa do apelante
SIDINEY FERREIRA MELO
postula a absolvição quanto ao delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06,

Nesse quadrante, insta salientar que a droga apreendida se destinava tanto à
mercancia ilícita quanto ao consumo em conjunto
do apelante Sidiney e de pessoas com quem mantinha relacionamento,
havendo declarado em Juízo
que fumou droga com Wendel e que a bucha de maconha era sua
.

Desta feita, resta comprovada a prática do crime de uso compartilhado previsto no § 3º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que Sidiney ofereceu droga para Wendel para consumo em conjunto,

Superada tal aresta, as Defesas de
SIDINEY FERREIRA MELO, DEIVID CONRADO BARRETO
e
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
postulam o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante de tal contexto, insta salientar que
“a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe proporcionar uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (Renato Brasileiro de Lima, Legislação Criminal Especial, 2016, p. 756).

Nesse prisma, a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese em tela, o Juízo primevo arregimentou o afastamento do tráfico privilegiado sob o fundamento de que
“
os réus, inteiramente, dedicam-se à atividade criminosa, circunstância essa in­compatível com benefício ora em comento, con­soante jurisprudência do mesmo Tribunal (HC 294711/SP), os quais deslocaram-se até esta pacata cidade ou fugindo de disputas do tráfico em grandes centros ou para, igualmente, fortalecer braços de facções, patrocinando a expansão delitiva para locais de menor presença do Estado”.

À v
ista disso, há que se reconhecer que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de armas de fogo, somada aos apetrechos para preparo e embalo das drogas e dinheiro em espécie
,
é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante,
restando comprovad
a,
destarte,
a
dedica
ção
às atividades criminosas,
o que obsta a
incidência
da

causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Registre-se, ainda, que os apelantes
MAYCON ANTONIO GALDINO, ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
são
reincidentes
, o que obsta a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Prosseguindo, o apelante
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
requer a aplicação do atenuante confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse panorama, o Juízo sentenciante deixou de reconhecer a confissão, sob o fundamento de que o reconhecimento da posse dos entorpecentes ou das armas deu-se, exclusivamente, com o objetivo de sustentar a tese de conduta não intencional, o que impede o reconhecimento dessa circunstância, em absoluta aplicação da Súmula nº 630, do STJ.

À vista disso, insta salientar que, em Juízo, o apelante
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
declarou que
é usuário, que
não traficava, apenas armazenav
a as drogas.

Assim sendo,
nada obstante tenha
assumido a propriedade da droga,
o apelante Wendel
negou a traficância, não havendo
que
se falar, portanto, em confissão
.

Frente a tal prisma, o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A teor da Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."A confissão espontânea da agravante, no sentido de ser usuária de drogas, não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (AgRg no HC n. 817.850/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Vencida tal tese, o apelante
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
postula a incidência da causa de diminuição da colaboração voluntária, prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06.

Preconiza o art. 41, da Lei nº 11.343/2006, que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Na esteira da firme orientação do Tribunal da Cidadania, “
A redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação.” (AgRg no HC n. 703.691/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

No caso vertente, não há que se falar em incidência da redutora da delação premiada, tendo em vista a ausência de colaboração eficaz do apelante para a identificação dos demais réus que viabilizasse a desarticulação de organização criminosa.

Sobre o tema, confira-se, ainda, precedente da Corte Superior de Justiça em caso semelhante ao versado nos presentes autos:

“
(...) No caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 por entender que, na espécie,
o recorrente tão-somente indicou o local em que estavam escondidas as demais porções de drogas, não contribuindo decisivamente para qualquer identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição, associação criminosa ou organização criminosa, enfim, não trouxe contribuição mínima para eventual desarticulação da cadeia de tráfico, não preenchendo, nesse cenário, os requisitos do redutor.
Dessarte,
a ausência de atendimento dos requisitos previstos em lei justifica a vedação da benesse
, de acordo com o disposto no texto legal e com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. (AgRg no HC n. 869.370/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)”

Por tais razões, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao apelante
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
.

Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam o r
edimensionamento da reprimenda basal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Tecidas tais considerações, passo à análise da
dosimetria das penas
impostas a cada um dos apelantes:

01) A
pelante

MAYCON ANTONIO GALDINO
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06)
:

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos
maus antecedentes
e

das

circunstâncias
do crime (natureza da droga)
, havendo fixado a pena-base em
0
9
(nove)
anos e 10 meses de reclusão e 983 dias-multa.

No tocante ao balizador dos
maus antecedentes
, o apelante Maycon possui duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma fora utilizada para negativar o referido modulador e, a outra, a agravante da reincidência.

De igual modo, revela-se acertada a negativação das
circunstâncias do crime
, com fundamento na
natureza da droga
, qual seja, “crack”, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, os vetores da natureza e quantidade foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse contexto, é de se pontuar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Assim sendo, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Nesse ponto, verifico que houve uma
exasperação excessiva
e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante da reincidência, majoro a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um) sexto, fixando a reprimenda em

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Na terceira fase,

à míngua de causas de aumento e de diminuição a serem sopesadas, em relação ao apelante
MAYCON ANTONIO GALDINO
, torno
DEFINITIVA
a pena de

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

02) A
pelante
ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06)
:

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade
, dos
maus antecedentes
e

das

circunstâncias
do crime (natureza da droga)
, havendo fixado a pena-base em
11
(onze)
anos de reclusão e 1.100
(um mil e cem)
dias-multa
.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“sobrepôs-se ao elemento típico, uma vez que, muito embora não se estar a falar de associação criminosa, tem-se aqui um tráfico em coautoria, restando claro do contexto probatório dos autos exercer este réu papel importante nas decisões da empreitada delitiva”.

No caso vertente, há que se reconhecer que a culpabilidade do apelante
ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Reputa-se escorreita a desvaloração do balizador dos
maus antecedentes
, visto que o apelante Alfredo Karan possui duas condenações transitadas em julgado, sendo que um fora utilizada para negativar o referido modulador e, a outra, a agravante da reincidência.

Por derradeiro, deve ser mantido o recrudescimento da reprimenda em relação às
circunstâncias do crime
, com fundamento na
natureza da droga
, qual seja,
“crack”
, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, os vetores da natureza e quantidade foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Diante de tal panorama, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que houve uma
exasperação excessiva
e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
8
(
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão

e
701
(se
te
centos e
um
) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante da reincidência, majoro a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um) sexto, fixando a reprimenda em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa.

Na terceira fase,

à míngua de causas de aumento e de diminuição a serem sopesadas, em relação ao apelante
ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
, torno
DEFINITIVA
a pena de

10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa
.

Mantido o regime
fechado
, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

03) A
pelante
SIDINEY FERREIRA MELO

3.1) Q
uanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06:

Em relação ao apelante
SIDINEY FERREIRA MELO,
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade
e

das

circunstâncias
do crime (natureza da droga)
, havendo fixado a pena-base em
0
8
(oito)
anos e
0
5
(cinco)
meses de reclusão e 841
(oitocentos e quarenta e um)
dias-multa
.

A desvaloração do modulador da
culpabilidade
fora consubstanciada na justificativa de que
“sobrepôs-se ao elemento típico, uma vez que, muito embora não se estar a falar de associação criminosa, tem-se aqui um tráfico em coautoria, restando claro do contexto probatório dos autos exercer este réu papel importante nas decisões da empreitada delitiva”.

Diante disso, há que se reconhecer que a culpabilidade do apelante
SIDINEY FERREIRA MELO
extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Acertada a desvaloração do vetor das
circunstâncias do crime
, com fundamento na
natureza da droga
, qual seja,
“crack”
, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, os vetores da natureza e quantidade foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Frente a tal cenário, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que houve uma
exasperação excessiva
e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão

e
634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa.

À míngua de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem sopesadas, torno definitiva, quanto ao apelante
SIDINEY FERREIRA MELO,
no tocante ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,

a pena de

0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa
.

3.2) Q
uanto ao crime previsto no art. 33,
§ 3º
,
da Lei nº 11.343/06
9Oferta de drogas para consumo)
:

Em relação ao apelante
SIDINEY FERREIRA MELO,
quanto ao crime previsto no art. 33,
§ 3º
,
da Lei nº 11.343/06
,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante não desvalorou quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixando a reprimenda basal
em 06 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos)
dias-multa
, que restou definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes a serem aquilatadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito.

3.3)
Q
uanto ao crime previsto no
art. 16, § 1
º
, inciso IV, da Lei n° 10.286/2003:

No tocante ao apelante
SIDINEY FERREIRA MELO,
quanto ao crime previsto no
art. 16, § 1
º
, inciso IV, da Lei n° 10.286/2003
,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante não desvalorou quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixando a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nesse sentido,
considerando que a pena corpórea fora fixada no patamar mínimo legal, redimensiono a pena de multa para o mínimo de 10 (dez) dias-multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão quanto à posse da arma com sinal identificador, no entanto, em observância à Súmula 231, do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Ante a inexistência de atenuantes e agravantes a serem aquilatadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas, fixo a
PENA DEFINITIVA em
03 (três) anos de reclusão e
1
0
(
dez
)
dias-multa.

3.4) Do
concurso material quanto ao apelante
SIDINEY FERREIRA MELO:

Reconhecido o concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

FIXANDO A PENA DEFINITIVA do apelante
SIDINEY FERREIRA MELO
em 1
0 (
dez
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão,
06 (seis) meses de detenção
e
1.344 (um mil, trezentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Mantido o regime
fechado
, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

04) A
pelante
DEIVID CONRADO BARRETO
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06)
:

Em relação ao apelante
DEIVID CONRADO BARRETO,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade
e

das

circunstâncias
do crime (natureza da droga)
, havendo fixado a pena-base em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 841 (oitocentos e quarenta e um) dias-multa.

No caso vertente, a desvaloração do modulador da culpabilidade fora sedimentado no fato de que
“sobrepôs-se ao elemento típico”.

Em reforço argumentativo, insta salientar que a culpabilidade do apelante extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, eis que, além de prática do crime de tráfico em concurso de pessoas, o réu Deivid exercia importante papel na empreitada delitiva, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, revela-se acertada a desvaloração da reprimenda em relação às
circunstâncias do crime
, com fundamento na
natureza da droga
, qual seja,
“crack”
, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, os vetores da natureza e quantidade foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Destarte, ante a presença de 02 (dois) vetoriais negativos, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual procedo à redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 538 (quinhentos e trinta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, razão pela qual, em relação ao apelante
DEIVID CONRADO BARRETO
, torno
DEFINITIVA
a pena de

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 538 (quinhentos e trinta e oito
)
dias-multa
.

Mantido o
regime
semiaberto
, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

05) A
pelante

WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06)
:

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade
e

das

circunstâncias
do crime (natureza da droga)
, havendo fixado a pena-base em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 841 (oitocentos e quarenta e um) dias-multa.

No caso vertente, a desvaloração do modulador da culpabilidade fora sedimentado no fato de que
“sobrepôs-se ao elemento típico, uma vez que, muito embora não se estar a falar de associação criminosa, tem-se aqui um tráfico em coautoria, restando claro do contexto probatório dos autos exercer este réu papel importante nas decisões da empreitada delitiva”.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do apelante
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Reputa-se escorreito o recrudescimento da reprimenda em relação às
circunstâncias do crime
, com fundamento na
natureza da droga
, qual seja,
“crack”
, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, os vetores da natureza e quantidade foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Destarte, ante a presença de 02 (dois) vetoriais negativos, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa.

À míngua de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem sopesadas,
TORNO DEFINITIVA
, quanto ao apelante
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
,
no tocante ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,

a pena de

0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses
e
634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa
.

No tocante ao pedido de detração realização pelo apelante
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES,
em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

Considerando a pena redimensionada, fixo o regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
as penas redimensionadas restaram assim fixadas
:

01)
MAYCON ANTONIO GALDINO
: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, em regime fechado;

02)
ALFREDO KARAN SILVA FERREIRA
: 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa, em regime fechado;

03)
SIDINEY FERREIRA MELO
: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 1.344 (um mil, trezentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado;

04)
DEIVID CONRADO BARRETO
: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 538 (quinhentos e trinta e oito) dias-multa, em regime semiaberto; e

05)
WENDEL DE OLIVEIRA SOARES
: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL
PR
OVIMENTO
para redimensionar a
s
reprimenda
s
imposta
s aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)